Tribunal: TJES
Processo: 5004638-26.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004638-26.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TARDIOLI LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Extrai-se da peça recursal sob exame que o embargante pretende reabrir discussões que foram apreciadas quando do julgamento do recurso, o que resta inviável na presente via. 2. Percebe-se que o cerne da irresignação em apreço cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,
cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
SÉRGIO TEÓFILO DE CAMPOS
e
CLAUDIA ORSI ABDUL AHAD SECURATO
em face do acórdão (ID 2983690) que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Os embargantes, por sua vez, irresignados com o resultado da supracitada decisão colegiada, construiram a tese de que o acórdão padeceria de vício
.

Infere-se, todavia, da simples leitura da ementa que os pontos apresentados foram todos enfrentados, de modo que buscam na verdade os embargantes, por meio da presente via,
reabrir discussões que foram apreciadas quando do julgamento do recurso de agravo de instrumento
.

Nesse sentido, inclusive, cito trecho do voto (ID4969762) proferido:

Tal como restou consignado quando do exame liminar, reputo essencial destacar os principais trechos da decisão proferida pelo julgador de origem (ID 2676197), ao estabelecer de forma detalhada a forma de atuação de cada um dos escritórios de advocacia no processo:

Sabe-se que
é necessário estabelecer a proporcionalidade, na medida de atuação na fase de conhecimento, dos valores a título de verba de sucumbência para cada um dos advogados, implicando a divisão do total da verba de forma proporcional, tomando como base “o tempo de prestação do serviço, a diligência e o cuidado na proteção dos interesses do autor
”

[...] No caso em apreço, observo que atuaram nos autos os seguintes advogados:

Fase de
conhecimento
:

* petição inicial subscrita por Dr. Sérgio Teófilo Campos,
substabelecido
, com reserva de poderes, pelo procurador constituído
Luiz Tadeu Bittencourt
(fls. 04);

* réplica subscrita por Sérgio Teófilo Campos (fls. 670/671);

* contrarrazões ao recurso de Apelação subscrita por Sérgio Teófilo Campos (fls. 690/691);

* contrarrazões ao Recurso Especial subscrita por Sérgio Teófilo Campos (fls. 757/758);

* contrarrazões ao Recurso Extraordinário subscrita em conjunto por Sérgio Teófilo Campos e Renato Del Silva Augusto (fls. 760/761).

Fase de
execução
:

* petição inicial subscrita por Cláudia Orsi Abdul Ahad, advogada integrante do escritório
Securato e Abdul Ahad Advogados
, conforme procuração atrelada a inicial às fls. 19;

* manifestação da exequente subscrita por Ana Luiza Reis Garcia (fls. 67/69);

* juntada de procuração realizada pelo escritório Tardioli Lima Advogados, em que substabelecido com reserva de poderes (fls. 93 e 117);

* juntada das peças obrigatórias para formação de precatórios subscrita por Gabriel de Carvalho Costa, integrante do
escritório Tardioli Lima Advogados
(fls. 121/122 e 123/124).

Embargos à execução
:

* impugnação subscrita por Jakeline Lopes Nolasco, integrante do escritório Securato e Abdul Ahad Advogados (fls. 53/66);

* pedido de julgamento subscrito por Jakeline Lopes Nolasco, integrante do escritório Securato e Abdul Ahad Advogados (fls. 100);

* embargos de declaração opostos em face de sentença subscrito por Felipe Sardenberg Machado, integrante do escritório Rayes & Fagundes (fls. 128/134).

Relativamente ao escritório embargante Tardioli Lima Advogados, atuante na fase de execução, entendo que, com relação a sua atuação, especificamente com a juntada das peças obrigatórias para a formação do precatório, pertencem os honorários contratuais firmados com a credora
, reedito, em razão da juntada das peças necessárias a expedição do precatório do crédito principal, dada ausência de sucumbência nos autos de execução.

Conforme se verifica, o próprio julgador de piso reconhece que houve atuação do agravante no curso da execução,
fator que demonstra
o seu direito de receber parcela proporcional dos honorários sucumbenciais.

Neste ponto, ressalto que, em regra, há incidência da verba correspondente aos honorários advocatícios tanto na fase de conhecimento, quanto na fase de execução e ações de impugnação correlatas, conforme exegese do Código de Processo Civil:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º
São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente
.

[...]

§ 13.
As verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução rejeitados ou julgados improcedentes e em fase de cumprimento de sentença serão acrescidas no valor do débito principal
, para todos os efeitos legais.

Ato contínuo, entendo que ao juízo de origem caberia analisar o percentual devido a cada um dos causídicos que atuaram no processo, conforme os critérios gerais previstos no próprio §2º do suprarreferido artigo 85, quais sejam: “
I – o grau de zelo do profissional; II – o lugar de prestação do serviço; III – a natureza e a importância da causa; IV – o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
”.

Nesse sentido, de que a divisão dos honorários sucumbenciais deve se dar de forma proporcional entre os advogados que atuaram na causa, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE PETIÇÃO.
LIBERAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIVISÃO PROPORCIONAL ENTRE OS ADVOGADOS QUE ATUARAM NA CAUSA.
Havendo atuação sucessiva de mais de uma banca de advogados em prol de uma mesma parte, impõe-se a divisão proporcional dos honorários sucumbenciais entre os advogados que atuaram na causa, tomando como base o tempo de prestação do serviço de cada qual na fase de conhecimento
. Assim, correta a decisão do Juízo monocrático que determinou a divisão dos honorários sucumbenciais entre o advogado do sindicato e o patrono atual da autora, na proporção de 50% para cada advogado. Decisão agravada mantida. Agravo de Petição conhecido e não provido. (
TRT
7ª R. - AP nº 0000716-61.2015.5.07.0008, Rel. Des.
DURVAL CÉSAR DE VASCONCELOS MAIA
, DJ 27.5.2022 – destaquei).

AGRAVO INTERNO.
DIVISÃO DOS PERCENTUAIS ENTRE OS ADVOGADOS DEVIDA
. EQUIDADE RESPEITADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. A
controvérsia levantada neste Agravo Interno se perfaz a respeito da não concessão de percentual referente aos honorários advocatícios aos advogados que atuaram no processo em momento anterior
. A Decisão Interlocutória atacada desde o Agravo de Instrumento merece ser mantida, pois como bem consignado na referida decisão o escritório anterior trabalhou até uma fase avançada do processo e a respeito disso o Agravante não trouxe argumento necessário para destituir tal fato. [...] (
TJAM
; AgIntCv nº 0004131-35.2020.8.04.0000, Rel. Des.
ARISTÓTELES LIMA THURY
, Terceira Câmara Cível, DJ 14.12.2020 – destaquei).

Como se depreende, entendo pela impossibilidade de afastar totalmente o direito do agravante ao recebimento de percentual da verba honorária.

Sobreleva acentuar ainda que, o fato de a atuação do agravante no processo ter se dado apenas na fase de execução não é suficiente para afastar em absoluto seu direito ao recebimento da verba, ainda que em importe reduzido
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
determinar a inclusão do escritório Agravante no rateio dos honorários,
devendo o magistrado estabelecer a porcentagem da remuneração pelo serviço prestado e pelo período de atuação de cada banca
.

Isso posto, em que pese o esforço argumentativo em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento
, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL
, Segunda Turma, DJ 19.12.2022 – destaquei).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Rel. p/ Acórdão: Min.
ANTÔNIO CARLOS FERREIRA
, Quarta Turma, DJ 4.6.2018 - destaquei).

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1)
A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ
. 2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (
TJES
, Edcl na Aci nº 011150134952, Rel. Des. Subst. CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Segunda Câmara Cível, DJ 13.2.2019).

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento, é uníssona a jurisprudência pátria quanto à desnecessidade do “prequestionamento numérico”, s
obretudo quando todas as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados
. Nesse caminhar, tem-se aresto proferido por este Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO. DESPICIENDO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas. 2. Não há omissão quando o fundamento externado na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais argumentos sustentados pelas partes. Precedente do STJ. 3.
Ademais a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF. Art. 1.025, do CPC
. 4. Embargos Declaratórios rejeitados.
(
TJES
; EDcl-AP-REEX 0007079-62.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 21/06/2022; DJES 13/07/2022)

Neste raciocínio, o julgador, desde que fundamente sua decisão, não está obrigado a se manifestar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, quando já dispõe de motivo suficiente para proferir a decisão. Assim entende o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
a saber:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados. (
STJ – EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022 – grifo meu).

Por todo o arrazoado, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 26/01/2024 às 19:23:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49299126012024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)